Tribunal: TJBA
Processo: 0522068-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522068-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO POSTO CAMARO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, ISABELA BRANDAO ALVES LIMA, PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual deu provimento ao recurso do ente autárquico para anular a sentença de piso. A sentença de primeiro grau havia extinguido a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa, aplicando de ofício as diretrizes do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sem, contudo, promover a prévia intimação da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir se a decisão monocrática que deu provimento à apelação padece de nulidade por suposta inobservância das restrições do artigo 932 do Código de Processo Civil e se a extinção prematura da execução fiscal, amparada no princípio da eficiência administrativa, prescinde da prévia oitiva da Fazenda Pública para adoção de medidas saneadoras ou pedido de suspensão processual.

III. Razões de decidir

3. A submissão da controvérsia ao escrutínio do órgão colegiado, viabilizada pela interposição do presente Agravo Interno, tem o condão de sanar qualquer eventual alegação de nulidade da decisão proferida monocraticamente pela Relatoria, prestigiando de forma plena o princípio da colegialidade e o devido processo legal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese vinculante no Tema 1184, e o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 547/2024, consolidaram o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. Não obstante, os mesmos atos normativos impõem, de forma expressa, a necessidade de se resguardar o direito do ente federado ou autárquico de postular a suspensão do processo para a adoção de medidas administrativas de cobrança ou de demonstrar, em prazo assinalado, a viabilidade de localização de bens penhoráveis.

5. A decretação de extinção do processo pelo juízo singular, de forma abrupta e sem a concessão de oportunidade para manifestação prévia da autarquia ambiental exequente, caracteriza error in procedendo consubstanciado na inobservância do princípio da não surpresa, erigido a dogma processual pelos artigos 9º e 10 do diploma processual civil vigente, tornando inafastável a anulação do comando sentencial para a retomada do curso procedimental com a devida garantia do contraditório substancial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal sob o fundamento de ausência de interesse de agir por baixo valor, com esteio no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, reclama a prévia intimação da Fazenda Pública exequente para manifestação e eventual requerimento de suspensão do feito, caracterizando error in procedendo e violação ao princípio da não surpresa a extinção decretada de ofício sem a observância do contraditório prévio."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil; Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0522068-73.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante AUTO POSTO CAMARO LTDA. e como Agravado INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA